Tribunal: TJES
Processo: 5000412-72.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-72.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSIMAR CAZOTTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000412-72.2023.8.08.0022

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JOSIMAR CAZOTTO

JUIZ SENTENCIANTE: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. MEDIDOR DE ENERGIA RETIRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E QUANTIFICADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
JOSIMAR CAZOTTO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual o autor narra, brevemente, que protocolou requerimento junto à requerida para remoção do relógio e desligamento de sua instalação de energia. Aduz que, não obstante o pedido, foi surpreendido com a inclusão de seu nome no rol de mal pagadores, referentes a débitos vencidos juntos à Requerida, desde novembro de 2022, no valor total de R$ 6.848,04, referente à instalação 1085576, a qual não é utilizada pelo requerente. Com tais alegações requer, liminarmente, i) a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de realizar novas negativações; e ii) que a Requerida se abstenha de realizar cobranças relativas à instalação n. 1085576. No mérito, requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em sua contestação ID 9646621), sustenta a Requerida que não cometeu nenhum ato ilícito ao protestar os títulos, pois não consta em seus sistemas qualquer solicitação de encerramento do contrato, não trazendo o Requerente, aos autos, qualquer comprovação da referida alegação. Continua mencionando que a suspensão do fornecimento de energia do Requerente é decorrente de sua inadimplência, o que ocasionou a conduta arbitrária da Concessionária.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 9646794) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: i) TORNAR definitiva a decisão proferida no ID n.º: 29761024. Tal medida deverá ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis (salvo justa comprovação), a partir da intimação do pronunciamento judicial, sob pena de multa diária, que majoro para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto dos juizados, considerando que o valor anteriormente arbitrado não se mostrou suficiente para cumprimento da medida; ii) DECLARAR inexigíveis os débitos apontados na inicial, relativas às faturas de Novembro/2022 e posteriores, atribuídos a JOSIMAR CAZOTTO, referentes à instalação n.º: 1085576, determinando o cancelamento dos protestos efetuados; iii) DETERMINAR que a requerida proceda com a baixa da instalação n.º: 1085576; e iv) CONDENAR a requerida em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação e correção monetária desde a data do seu arbitramento, nos termos da Súmula n.º 362, do e. Superior Tribunal de Justiça.

Em tempo, o Requerente alega o descumprimento da tutela antecipada de urgência. Verifico que trata a hipótese de não observância da medida judicial. Assim, aplico a multa por descumprimento da medida, consolidando os 25 (vinte e cinco) dias, perfazendo o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) nos termos do requerimento de ID n.º:32683299. Determino que seja encaminhado os presentes autos à Contadoria do Juízo para atualização.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9646797) sustentando, em suma, que não houve qualquer ato ilícito cometido pela Recorrente. Aduziu que não consta nos sistemas da Recorrente qualquer solicitação nesse sentido. Além disso, ela não traz aos autos comprovação da alegação. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório e afastamento das astreintes.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID 9646801), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da r. sentença objurgada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. No caso em tela, considerando-se a inversão do ônus da prova, decorrente da relação de consumo entre as partes, entendo que seria ônus da recorrente demonstrar que a cobrança era devida e sua ação era legal - o que não ocorreu.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que relata a parte autora, ora recorrida, ter sido surpreendida com a cobrança de valores, mesmo comprovando o pedido de retirada do medidor.

Ademais, a parte recorrida juntou aos autos pedido administrativo e demonstrativo de comunicação, com antecedência, acerca da retirada do medidor (vide IDs 9646612 e 9646613), os quais não foram impugnados pela requerida/recorrente.

Assim, deve ser reconhecida a falha da prestação de serviço, não havendo qualquer excludente de ilicitude a justificar a conduta da concessionária, a espelho do que indicou a sentença ora recorrida.

Na ocasião, chamo atenção para os seguintes trechos do julgamento de origem (ID 9646794):

(...)

Ora, em que pese a inversão do ônus da prova, conforme determinado na Decisão de ID n.º: 29761024, o Requerente demonstrou o cancelamento de sua instalação de energia, com a retirada do relógio medidor e pagamento da última fatura com mês de referência em Outubro/2022 (conforme consta na captura de tela sistêmica da Requerida ao ID n.º: 31789961, pág. 4). Ato contínuo, também restou demonstrado o requerimento administrativo para baixa das faturas em período posterior a Outubro/2022, via e-mail – sem impugnação da requerida.

Por sua vez, a Requerida cobra do consumidor períodos posteriores ao cancelamento e notificação em Novembro/2022, conforme captura de tela sistêmica ao ID n.º: 31789961, pág. 4.

Logo, é inverídica qualquer afirmação de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do Requerente.

Os documentos anexos à inicial comprovam os pagamentos na data aprazada, o que é incontroverso nos autos, tal como a retirada do relógio.

Diante da alegação do Requerente, bem como o fato da Requerida não comprovar a existência da dívida, alvo da controvérsia trazidas aos autos, tenho que merece respaldo a versão autoral.

(...)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que restou configurada a falha na prestação dos serviços, diante da negativação indevida, em virtude da retirada do medidor.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrida pelos danos morais sofridos.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação ao valor multa (astreintes), a recorrente pugna pela in
exigibilidade e, subsidiariamente, sua redução. Entretanto, verifica-se que é plenamente exigível, ante o descumprimento do comando judicial.

Outrossim, não há que se falar em redução do valor, ainda que tenha ocorrido o cumprimento tardio, mostrando-se razoável e eficaz o
combate à cultura do atraso em cumprir as decisões judiciais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. COMPROVADO. VALOR DA PENALIDADE.

MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. GRANDE PORTE ECONÔMICO DA AGRAVANTE. DESÍDIA EM CUMPRIR ORDEM JUDICIAL QUE NÃO PODE SER PREMIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 0 descumprimento de liminar pode ensejar a incidência de multa diária. 2. Multa diária possui caráter coercitivo, razão pela qual seu valor deve ser arbitrado de modo a não compensar o descumprimento de ordem judicial. 3. Deve ser mantida multa diária fixada em valor razoável e proporcional à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo o grande porte econômico e a inércia injustificada da agravante, que não pode ser premiada por sua própria desídia.

(TJSP AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2125794-02.2020.826.0000. Acórdão 22.01.2021)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)